Tribunal: TJDFT
Processo: 0727916-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727916-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL FRANCISCO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL FRANCISCO DE SOUSA contra decisão de ID 202378520 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BANCO PAN S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência; que sua renda bruta é inferior a quatro salários mínimos. Requer, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, com o deferimento da gratuidade de justiça, o pretende ver confirmado no mérito. Por intermédio do despacho de ID 61359369, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 61545130. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, a parte agravante apresentou contracheque que indica o recebimento mensal bruto do equivalente a R$ 12.635,36 (ID 202358011 dos autos de origem). Ainda que seja observada a quantia líquida, diante de empréstimos em contracheque que totalizam R$ 4.241,71, o valor é superior ao indicado na mencionada resolução. Cabe ressaltar, ainda, que a parte deixou de cumprir adequadamente o despacho de ID 61359369, ao informar que não possui outra conta bancária além da apresentada, sendo que a Declaração de Imposto sobre a Renda de ID 61545131 registra a existência de conta vinculada à Nu Financeira S/A. A parte agravante alega que há despesas que reduzem a remuneração. Todavia, em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Portanto, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo de origem. Int. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora